Tribunal: TJMT
Processo: 1028745-32.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028745-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SALMO MACEDO - CPF: 299.318.431-87 (APELADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II, DO CPC - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TAD – TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA PARA OFICINA – AUSÊNCIA DE MERCANCIA - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS –APLICABILIDADE DO TEMA 259 DO STJ E 1.099/STF POR ANALOGIA – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2.
Se não restou configurado o fato gerador do tributo diante da a ausência de mercancia, é inexigível a cobrança do crédito tributário e, por conseguinte, o TAD deve ser anulado.

3. Nos termos do Tema 259 do STJ e 1.099 do STF, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

4. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Juiz Marcio Aparecido Guedes
, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº
1028745-32.2021.8.11.0041
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que
julgou procedente
o pedido inicial para anular o Termo de Apreensão e Depósito n. 1137627-3
.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso alegando, em síntese, que “
o agente fiscal, após exercício regular do poder de polícia, constatou tratar-se de uma operação de transporte irregular, consubstanciado em uma possível operação de evasão fiscal, cumulada com descumprimento de obrigação acessória, fatos que ensejaram a lavratura do questionado TAD
”.

Assevera que a cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte decorre da redação expressa da Lei Complementar 87/96 que regula o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, bem como no âmbito estadual, a legislação aplicável 7.098/98 não diverge.

Aduz que
“mesmo em se tratando de estabelecimentos do mesmo titular, no caso de transferência, ocorrerá o fato gerador. Por conseguinte, a operação ficará sujeita ao ICMS, sendo a sua não observação causa de desequilíbrio financeiro entre os entes federativos - quebra do pacto federativo”.

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento da apelação - id. 172772847.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público na intervenção ministerial – 191176189 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Juiz Marcio Aparecido Guedes
, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº
1028745-32.2021.8.11.0041
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que
julgou procedente
o pedido inicial para anular o Termo de Apreensão e Depósito n. 1137627-3
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso II, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso, a sentença apenas desconstituiu o TAD n. 1137627-3, cujo valor não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3º, III, do CPC, razão pela qual impede o conhecimento da remessa necessária.

Assim, passo a análise apenas das razões recursais.

Extrai-se dos autos que
SALMO MACEDO

ajuizou a
Ação Anulatória de Débito Fiscal nº
1028745-32.2021.8.11.0041
em face do ESTADO
DE MATO GROSSO
objetivando a anulação do Termo de Apreensão e Depósito n. 1137627-3.

Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade na lavratura dos TAD
em decorrência transferência da escavadeira para oficina.

Passo à análise do recurso de apelação.

O T
AD nº 1137627-3
tem por objeto a cobrança de ICMS sobre operações de deslocamento entre propriedades do mesmo contribuinte.

Pois bem.

A requerente apresentou nos autos documentos que demonstram o deslocamento de escavadeira para oficina.

A Constituição Federal dispõe que:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

Portanto, constituir o fato gerador do tributo é necessário que haja a mercancia.

No caso, trata-se deslocamento da escavadeira para oficina, sem qualquer fim de mercancia, ou seja, não há fato gerador do tributo, razão pela qual o TAD se mostra indevido.

Ademais, o TAD consta o remetente e destinatário o mesmo contribuinte, incidindo, assim, a controvérsia como sendo deslocamento entre propriedade do mesmo contribuinte.

Com efeito, as provas carreadas pela requerente corroboram que o direito invocado é provável, uma vez que, conforme entendimento sedimentado no STJ, o mero deslocamento de mercadorias entre os imóveis supracitados, sem que haja qualquer alteração na titularidade das mesmas, não constitui fato gerador do ICMS.

Em que pese o Estado de Mato Grosso alegue que qualquer operação de saída de mercadorias é passível de tributação, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de mero deslocamento físico de mercadorias entre propriedades do mesmo contribuinte, ainda que os estabelecimentos se encontrem localizados em Estados diferentes, não se admite a incidência de ICMS.

Nesse sentido, foi sumulado por meio do enunciado sumular nº 166 do Tribunal da Cidadania o entendimento de que:

NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ICMS O SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. (Súmula 166, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/1996, DJ 23/08/1996, p. 29382).

Aliás, embora a Súmula seja anterior à edição da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 que prevê em seu artigo 12, I, a possibilidade de tributação de saídas para estabelecimentos do mesmo titular -, o entendimento adotado na mencionada súmula veio a ser convalidado pelo mesmo STJ na ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.125.133/SP, TEMA 259/STJ, nos seguintes termos:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Aliado a isso, nesse mesmo sentido foi o
Leading Case ARE 1255885
, Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal que fixou a tese que “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”, conforme ementa:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Logo, dúvidas não há quanto a ilegalidade da cobrança de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR AMEAÇA IMINENTE DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO (ICMS) – SÚMULA 166/STJ – ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DA CIDADANIA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP N. 1.125.133/SP) – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada.

2 - O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas), do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, não configura, por si só, hipótese de incidência de ICMS, haja vista que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula 166/STJ).

(N.U 1023356-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto:

A)

Conheço do recurso e lhe nego provimento
.

B)

Não conheço da remessa necessária
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento), conforme preconiza o art. 85, § 11º, do CPC,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024